Tribunal: STJ
Processo: 0828897-89.2023.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2830693 - MS(2025/0010102-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONALDO AFONSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO
: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - RN001291
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. INSUFICIÊNCIA
DA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por falta de cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência
de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a
divergência jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico
entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de
soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes,
revelando-se insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
4. No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de
precedentes que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes
daquelas contidas no acórdão embargado. Não realizou, portanto, o
necessário cotejo analítico demonstrativo da similitude fática entre os
casos apontados e da divergência de interpretações.
5. Desse modo, sobressai a falta de cumprimento das exigências técnicas específicas para a
interposição dos embargos de divergência (artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Documento eletrônico VDA54066574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 32a7f44c-0bc7-4f88-a94e-6b2806a97ccd

Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 32a7f44c-0bc7-4f88-a94e-6b2806a97ccd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2830693 - MS (2025/0010102-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RONALDO AFONSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO
: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - RN001291
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE COTEJO ANALÍTICO. INSUFICIÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por falta de cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência de similitude
fático-jurídica entre os arestos confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ. Assim,
cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a divergência
jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os
acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
4. No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de
precedentes que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes
daquelas contidas no acórdão embargado. Não realizou, portanto, o
necessário cotejo analítico demonstrativo da similitude fática entre os
casos apontados e da divergência de interpretações.
5. Desse modo, sobressai a falta de cumprimento das exigências
técnicas específicas para a interposição dos embargos de divergência
(artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ).
Documento eletrônico VDA53768413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 09ef2a43-1fbc-41e7-bf18-01849e5feeeb

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por RONALDO AFONSO DE
OLIVEIRA em face de decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência do ora insurgente, por falta de realização do necessário cotejo
analítico entre o acórdão embargado e aqueles apontados como paradigmas.
Em suas razões, o embargante alega ter cumprido a exigência de cotejo
analítico, "ao demonstrar que, diante de fatos análogos (pessoa física alegando
hipossuficiência), as Turmas adotaram critérios interpretativos divergentes sobre a
aplicação da
e a força da presunção do artigo 99, § 3o, do CPC, o que é
Súmula 7/STJ
suficiente para o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o artigo 1.043, §
4o, do CPC".
É o relatório.

VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Como se sabe, a admissão dos embargos de divergência reclama a
comprovação do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, caracterizando-se a divergência jurisprudencial quando, na
realização do cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a
adoção de soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
.
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto
A propósito, destacam-se as seguintes ementas:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma não é suficiente
para inferir a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma
controvérsia.
2. Ausente a indispensável similitude fática entre os arestos comparados, é
firme a jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que que não podem ser conhecidos os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53768413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 09ef2a43-1fbc-41e7-bf18-01849e5feeeb

3. Agravo interno não provido. (
, relator
AgInt nos EREsp n. 1.939.455/DF
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
9/4/2024,
de 18/4/2024)
--------------
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNA DO STJ.
NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
DIVERGÊNCIA DE TESES JURÍDICAS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. "O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4°, do RISTJ e 1.043, § 4°, do CPC, mediante o cotejo analítico
dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados" (AgRg nos
Relator Ministro João
EREsp 1.842.988/CE,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9.6.2021).
3. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem
apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a
propósito da mesma questão jurídica, situação não verificada nos autos.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EREsp n. 2.028.862/PA
julgado em
DJe de
24/10/2023,
31/10/2023)

Conforme se verifica da leitura da petição de embargos de divergência (fls.
446-452), a embargante limitou-se a reproduzir ementas de precedentes que, a seu
ver, espelhariam teses jurídicas divergentes daquelas contidas no acórdão
. Não realizou, portanto, o necessário cotejo analítico demonstrativo da
embargado
similitude fática entre os casos apontados e da divergência de interpretações.
Desse modo, sobressai a falta de cumprimento das exigências técnicas
específicas para a interposição do recurso em comento (artigos 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do RISTJ).
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 09ef2a43-1fbc-41e7-bf18-01849e5feeeb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.830.693 / MS
Número Registro: 2025/0010102-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08288978920238120001
0828897892023812000150002
8288978920238120001
828897892023812000150002
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RONALDO AFONSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO
: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - RN001291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO AFONSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO : MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - RN001291
TERMO
Documento eletrônico VDA54054138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:30
Código de Controle do Documento: 9e6763c4-2f2a-4fbc-9714-6dfb2f5bb41a

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:30
Código de Controle do Documento: 9e6763c4-2f2a-4fbc-9714-6dfb2f5bb41a